Tribunal: TJSP
Processo: 2204160-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
res, tendo respondido aos questionamentos das partes – Cálculo homologado – Agravo provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2204160-89.2019.8.26.0000; Relator (a): José Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2021; Data de Registro: 22/07/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Contratos Bancários

Relator(a):

José Marcos Marrone

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/07/2021

Data de publicação:

22/07/2021

Ementa:
Ação revisional de contrato de financiamento imobiliário – Liquidação por arbitramento - Insurgência contra a decisão que homologou o cálculo elaborado pelo perito no juízo de origem – Existência de exorbitante discrepância entre os cálculos apresentados pelo perito e pelas partes – Julgamento convertido em diligência para que fosse realizada nova perícia contábil em sede recursal – Caso em

Ementa:
Ação revisional de contrato de financiamento imobiliário – Liquidação por arbitramento - Insurgência contra a decisão que homologou o cálculo elaborado pelo perito no juízo de origem – Existência de exorbitante discrepância entre os cálculos apresentados pelo perito e pelas partes – Julgamento convertido em diligência para que fosse realizada nova perícia contábil em sede recursal – Caso em que foi apurada pelo experto, nessa nova perícia, a existência de saldo credor em favor dos agravados de R$ 8.171,89, atualizado até fevereiro de 2021 – Cálculo elaborado pelo perito que está em conformidade com o que foi determinado na sentença e no acórdão – Perito que prestou esclarecimentos suplementares, tendo respondido aos questionamentos das partes – Cálculo homologado – Agravo provido.